Tribunal: CARF
Processo: 11080.721044/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721044/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.872 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
EMPORIO DOS CALCADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. LITÍGIO
NÃO
INSTAURADO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou intempestiva a
manifestação de inconformidade e não suscita preliminar de intempestividade
não deve ser conhecido devido à não instauração do litigio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque acompanhou o relator
pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2018, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 01/09/2017. A ciência ocorreu em
26/10/2017 (e-fls. 7, 13).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721044/2018-88
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.872 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721044/2018-88

2.
Em manifestação de inconformidade intempestiva o contribuinte alegou, em
síntese, que parcelou os débitos em 21/12/2017.
3.
Em 29/10/2018, a Receita Federal emitiu Informação Fiscal em que analisou os
argumentos do contribuinte apenas com a finalidade de identificar se havia necessidade de
revisão de ofício e concluiu não haver motivo para tal (e-fls. 22).
4.
Cientificado da Informação Fiscal o contribuinte apresentou pedido de revisão dos
efeitos do ADE para sua inclusão no Simples Nacional a partir de 01/01/2018.
5.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, não conheceu da manifestação de
inconformidade por intempestividade (e-fls. 69).
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 29/05/2019 e alega, em síntese, que parcelou os débitos.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

O recurso voluntário é tempestivo, mas dele não conheço. Explico.
9.

O contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório Executivo de exclusão do
Simples via Domicílio Tributário Eletrônico - DTE em 26/10/2017 (e-fls. 13) e apresentou
manifestação de inconformidade em 16/02/2018 (e-fls. 02).
10.

O prazo para o sujeito passivo apresentar a impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, é de trinta dias contados da data da
intimação da exigência, conforme dispõe o artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
11.

Eventual petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar, nos termos do art. 56, §2o do Decreto no 7.574, de 2011.
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.872 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721044/2018-88

12.

Acrescente-se ainda que, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
(PAF), “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.
13.

Correta, portanto, a decisão de primeira instância.
14.

Uma vez que o contribuinte interpôs recurso voluntário tempestivamente, mas não
suscitou preliminar de tempestividade, o mérito do pedido não pode ser conhecido pelo Carf,
devido à preclusão quanto à discussão do direito pleiteado ante o caráter definitivo da
intempestividade da manifestação de inconformidade e a consequente não instauração do litigio.
Conclusão
15.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital